Tribunal: TJMT
Processo: 0042875-54.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042875-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BENEDITO FRANCISCO (EMBARGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), RENATA JULIANO VAZ DE CAMPOS - CPF: 039.953.531-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FRANCISCO DE PAULA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Guizardi Junior Construtora e Incorporadora Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, tendo em vista que foi suscitada a conexão existente entre a presente demanda e o interdito proibitório n. 0054366-58.2015.8.11.0041, razão pela qual interpôs um único recurso. Assevera que ainda que desconsiderado o recurso manejado nos autos do interdito proibitório, a embargante informou que o apelo interposto nesta ação enfrentava as duas sentenças, de maneira que poderia ter sido intimada para regularizar a situação, contudo, não foi instada a realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação da embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 158131169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório em relação à possibilidade de interposição de um único recurso para debater sentenças distintas foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a apelante defende inicialmente que o imóvel em litígio também foi objeto do interdito proibitório n. 0054366-58.2015.8.11.0041, ajuizado pelo requerido contra a ora demandante.
Aduz que a instrução processual de ambas as ações foi realizada conjuntamente e, considerando que os processos foram julgados de maneira simultânea, é admissível a interposição de um único recurso contra as sentenças proferidas.

Sem razão. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Nos casos de
conexão
de ações
,
com julgamento simultâneo
,
se proferida sentença única
, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações:
o que se ataca é a decisão que é una
.” (AgRg no REsp n. 1.454.018/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.08.2015 – grifei e negritei)

In casu,
embora o imóvel objeto da lide tenha sido objeto de ambas as ações, cuja instrução processual foi realizada de maneira conjunta, verifico que
foram proferidas duas sentenças autônomas e independentes
,
uma para cada processo
, de modo que a parte deveria ter interposto um recurso contra cada sentença, pois não se trata de hipótese de sentença única.

Nesse passo,
não conheço do recurso
no tocante às matérias e respectivos pedidos relacionados ao interdito proibitório n. 0054366-58.2015.8.11.0041.”
(id. 155396153 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a impossibilidade de apreciação das matérias relacionadas ao interdito proibitório n. 0054366-58.2015.8.11.0041, tendo em vista que foram proferidas duas sentenças autônomas e independentes, uma para cada processo.

Ademais, no tocante às confusas alegações de que ainda que fosse desconsiderado o recurso manejado nos autos do interdito proibitório, a embargante deveria ter sido intimada para providenciar o pagamento do preparo recursal em dobro, é certo que a parte novamente tenta resolver questão relacionada ao interdito proibitório nesta ação, mas para que não haja dúvidas, esclareço que não houve a interposição de recurso de apelação nos autos do interdito proibitório, tampouco qualquer decisão baseada em ausência de preparo recursal.

Destarte, apenas para esclarecimento, em pesquisa aos autos n. 0054366-58.2015.8.11.0041, no sistema PJe, verifico que na ação de interdito proibitório consta a certidão da ausência de recurso de apelação (id. 109268581), razão pela qual foi proferida a seguinte decisão:

“
Compulsando os autos, verifico que o douto magistrado
a quo
encaminhou o presente processo a esta instância de forma equivocada, pois,
não se verifica
, por ora,
a interposição de recurso de apelação a justificar a remessa para esta instância
.

Sendo assim, providencie a Secretaria a devolução imediata dos autos ao Juízo de origem, praticando os atos necessários.
” (id. 109268582 -
autos n. 0054366-58.2015.8.11.0041
)

Nesse passo, verifico, ainda, que após a publicação da aludida decisão, a embargante peticionou naquele processo, afirmando que em relação à ausência de recurso, “
por equivoco foi apenas juntado nos autos de reintegração de posse
” (id. 109268585
-
autos n. 0054366-58.2015.8.11.0041
)

Portanto, pelo que se denota, a embargante tenta se beneficiar da sua própria torpeza, pois diante da ausência de interposição do recurso de apelação na ação de interdito proibitório, a parte busca discutir a matéria ali debatida nesta ação de reintegração de posse, o que é inadmissível.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023